Tribunal: TJDFT
Processo: 0708309-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.
1. A tese firmada no Tema Repetitivo n. 810 do Supremo Tribunal Federal é incapaz de provocar a reforma automática de decisão protegida pela coisa julgada que tenha adotado índice de correção monetária diferente.
2. Eventual reforma deve ser buscada pela via da ação rescisória, conforme rito estabelecido pelo Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento desprovido.